Tribunal: TJPA
Processo: 0013553-33.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013553-33.2017.8.14.0009

APELANTE: WALDERI SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE BRAGANCA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR MUNICIPAL. NULIDADE POR IRREGULARIDADE NA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90 AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. OBSERVÂNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 3.570/02. PERDÃO TÁCITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. ABANDONO DE CARGO CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação interposta por ex-servidor público municipal, contra sentença que julgou improcedente o pedido da inicial, requerendo nulidade do PAD, reintegração ao quadro de servidores e condenação do município à título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões controvertidas nos autos: (i) analisar a suposta nulidade do PAD por irregularidade na composição da comissão processante; (ii) determinar se ocorreu o instituto do perdão tácito pela Administração Pública; (iii) analisar se houve
animus abandonandi
; (iv) apurar a alegação de desproporcionalidade da penalidade aplicada e (v) verificar o cabimento da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Regime jurídico aplicável é o da Lei Municipal nº 3.570/02, que exige apenas a estabilidade dos membros da comissão, não se aplicando a Lei nº 8.112/90. Prova nos autos indica que a composição da comissão atendeu aos requisitos legais, sendo eventuais substituições devidamente formalizadas.

5. Inexiste perdão tácito na esfera administrativa, pois a Administração Pública está vinculada ao princípio da indisponibilidade do interesse público, sendo a prescrição o único limite temporal para a apuração de infrações. O PAD foi instaurado dentro do prazo legal de 5 anos (art. 173, I, Lei Municipal nº 3.570/02).

6. Abandono de cargo caracterizado pela ausência injustificada superior a 30 dias consecutivos, reiterada em diversos meses, com prejuízo ao serviço público, sem comprovação de motivo de força maior. Laudos médicos apresentados são posteriores aos fatos e não afastam a responsabilidade.

7. A penalidade de demissão revela-se proporcional e adequada, em observância ao art. 161, II, da Lei Municipal nº 3.570/02, lastreada em elementos probatórios válidos, em decisão devidamente motivada.

8. Não comprovada qualquer ilegalidade, tampouco a desproporcionalidade alegada, é indevido o pedido de reintegração ou de pagamento de verbas retroativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

a. O regime jurídico dos servidores municipais é regido pela lei local, não se aplicando a Lei Federal nº 8.112/90.

b. Eventual irregularidade sanável na composição da comissão processante não invalida o PAD quando observadas as garantias do contraditório e ampla defesa.

c. Não há perdão tácito no direito administrativo disciplinar.

d. Ausência injustificada por mais de 30 dias caracteriza abandono de cargo e autoriza a demissão, quando observados o devido processo legal e a proporcionalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

41ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público realizada em 15 de dezembro de 2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Walderi Silva do Nascimento contra sentença de ID 18312996 que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em face do Município de Bragança, entendendo, o magistrado, não está configurado qualquer vício no processo administrativo disciplinar que prejudicasse sua legitimidade.

Inconformado com a sentença, o Apelante interpôs recurso alegando a nulidade do processo administrativo disciplinar por irregularidades na composição da comissão processante, ocorrência de perdão tácito, diante de seu retorno às atividades antes da demissão, ausência de
animus abandonandi
, pois suas faltas decorreram de dependência química e problemas de saúde, comprovados por laudos médicos e desproporcionalidade da penalidade de demissão, pugnando pela sua anulação, reintegração ao cargo e indenização por danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões (
ID 18313002
), defendendo a legalidade do PAD, o qual foi instaurado dentro do prazo prescricional e que não há falar em perdão tácito ou desproporcionalidade da pena, diante da configuração do abandono de cargo, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado diz respeito à uma série de alegações de ilegalidades no Processo Administrativo Disciplinar do ex-servidor demitido do quadro de servidores do município de Bragança.

O apelante sustenta nulidade do PAD por entender que a composição da comissão processante violou o art. 149 da Lei nº 8.112/90, o qual exige que seus membros sejam servidores estáveis e ocupantes de cargo efetivo de nível igual ou superior ao do indiciado.

Aponta que a comissão era constituída por:
José Valerio Monteiro da Silva
, nomeado como presidente da comissão do PAD e que seria servidor temporário;
Enivaldo Reis da Silva
, servidor público estável, porém sem ser de cargo efetivo superior nem do mesmo nível e com ter nível de escolaridade abaixo do apelante. Por fim,
Humberto Fabricio Costa dos Santos
, que há época dos fatos ainda se encontrava em estágio probatório.

Nos termos dos arts. 18 e 39 da Constituição Federal, cabe a cada ente federativo instituir, no âmbito de sua competência, o regime jurídico de seus servidores. No Município de Bragança, tal regime encontra-se disciplinado pela Lei Municipal nº 3.570/02, cujo art. 181 prevê da seguinte forma:

Art. 181 – O processo administrativo disciplinar será conduzido por comissão de três servidores estáveis, designada pelo Prefeito Municipal que indicará, dentre eles, o seu presidente.

Portanto, não se aplica ao caso concreto a Lei Federal nº 8.112/90, devendo-se analisar somente com base na lei municipal. Considerando que o único requisito para compor a comissão do PAD é que o servidor seja estável, essa análise será restrita ao Sr. José da Silva e Sr. Humberto dos Santos, apontados como servidores temporários e em estágio probatório, respectivamente.

Compulsando os autos, em relação ao Sr. José Valério Monteiro da Silva, foi substituído pelo Sr. Enivaldo Reis da Silva, de acordo com o Decreto n. 579-A/2014, conforme
ID 18312983
, página 3, que é servidor efetivo e foi admitido em 01/03/2005, conforme consulta ao portal da transparência do município.

Já em relação ao Sr. Humberto Fabricio Costa dos Santos, ingressou na administração pública do município em 01/02/2012, conforme consulta ao portal da transparência do município, somente sendo nomeado e designado como Presidente da Comissão a partir de 2015, por meio do decreto Nº 029/2015 (ID 18312983, página 4).

A prova documental acostada evidencia que a comissão foi constituída por servidores estáveis e que eventuais substituições foram formalmente designadas. Mesmo que se admitisse a existência de vício inicial quanto a um de seus integrantes, este teria sido sanado por ato administrativo subsequente, sem qualquer prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. Não se vislumbra, assim, irregularidade apta a macular a validade do PAD.

Outra alegação levantada pelo apelante é que não ficou comprovado o requisito do
animus abandonandi
, em razão da continuidade do serviço e que teria ocorrido o perdão tácito por parte da administração, diante da ausência de imediata apuração dos fatos.

O abandono de cargo está previsto no art. 164, da Lei Municipal nº 3.570/02, caracterizando-se pela ausência intencional ao serviço por mais de trinta dias consecutivos.

A imposição da penalidade de demissão por abandono de cargo exige, além da configuração do elemento objetivo, a comprovação da intenção deliberada do servidor de romper o vínculo funcional, elemento subjetivo, caracterizado pelo
animus abandonandi
.

Esse é o entendimento vigente no STJ:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N. 7/STJ. ABANDONO DE CARGO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento à apelação da parte autora, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 08016.011910/2022-74, o qual culminou na aplicação da pena de demissão à recorrente.

II - No tocante à alegada violação dos arts. 2º e 3º, II, da Lei n. 9.784/1999; e ao art. 7º da Lei n. 8.906/1994; à alegação de nulidade do julgado em primeira instância por cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide; à alegada nulidade do ato demissional, em virtude da ausência de intimação acerca da prolação da decisão administrativa que aplicou a pena de demissão à recorrente; e à existência de danos material e moral indenizáveis; verifica-se que o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Incidência da Súmula n. 211/STJ.

III - Ressalte-se que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, exige a verificação de relevante omissão no acórdão recorrido, não obstante a oposição de embargos de declaração. Por sua vez, a demonstração da perpetuação da referida mácula demanda não apenas a prévia oposição de embargos declaratórios, mas também a indicação expressa da ocorrência de afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, nas razões do recurso especial; providência não observada no caso em tela.

IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar se restringe ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, conforme os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedada a incursão no mérito administrativo. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.096.453/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024.

V - Nos termos do entendimento firmado na Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, "Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief
[...]" (MS n. 22.750/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 15/8/2023).

VI - No caso dos autos, consoante acima transcrito, a Corte a quo expressamente consignou que não houve prejuízo aos direitos de ampla defesa e contraditório da ora recorrente, de modo que eventual revisão das referidas conclusões se mostram inviáveis nesta via especial, nos termos do disposto na Súmula n. 7 do STJ.

VII - A ausência de animus abandonandi, alegado pela recorrente, foi afastada pelo Tribunal de origem, que concluiu pela configuração de inassiduidade habitual e abandono de cargo, com base em provas robustas constantes dos autos. A revisão das conclusões do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta via especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

VIII - Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 2.188.195/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.) (Grifo)

O conjunto probatório indica que o apelante deixou de comparecer ao local de trabalho por mais de cento e vinte dias no ano de 2014, vindo apresentar somente um atestado médico (ID 61247674, página 5) para cinco dias de afastamento em fevereiro daquele ano.

A ausência de justificativa válida à época e o longo período de afastamento revelam o elemento objetivo da infração. O elemento subjetivo é extraído do próprio comportamento do servidor, que não comunicou formalmente à Administração eventual impossibilidade de comparecimento, mesmo que acometido de dependência química, como alega na inicial.

O
animus abandonandi
fica configurado quando o servidor falta por um longo período, sem que venha a apresentar justificativa plausível ou autorização para tal. Vejamos o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ABANDONO DO CARGO. PENA DE DEMISSÃO. LEGALIDADE. ÔNUS DA PROVA DO SERVIDOR. FALTAS NÃO JUSTIFICADAS POR PERÍODO SUPERIOR A 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS INTERCALADOS NO PRAZO DE 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS. ANIMUS ABANDONANDI COMPROVADO. LEGALIDADE DA PENA DE DEMISSÃO APLICADA. HIGIDEZ DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pena de demissão para os servidores que abandonam o cargo é plenamente legal nos casos de abandono de cargo, isto é, quando o servidor público deixa de exercer suas funções, sem justa causa ou autorização para tanto, por período de 30 (trinta) dias consecutivos ou 45 (quarenta e cinco) dias intercalados, dentro do período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, nos termos da Lei municipal nº 2.073/1992 (Estatuto dos Servidores Públicos de Anápolis/Goiás).
2. A licença para tratamento da própria saúde será concedida a requerimento do funcionário ou ex oficio, sendo indispensável, num e noutro caso, a inspeção médica (art. 127 da lei no 2.073/1992).
3. Demonstrado que o servidor público abandonou, sem justa causa ou autorização mediante perícia médica, o exercício de suas funções durante o período superior a 45 (quarenta e cinco) dias intercalados, no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias), presume-se a existência de animus abandonandi, incumbindo ao próprio servidor o ônus de comprovar o contrário.
4. Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária a ser arcada pela parte vencida, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se, todavia, o disposto no art. 98, § 3º, do CPC, já que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.

(Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 5084771-44.2021.8.09.0006, MURILO VIEIRA DE FARIA - (DESEMBARGADOR), 7ª Câmara Cível, julgado em 11/10/2024 14:52:12) (Grifo)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. MÉDICO. ABANDONO DE CARGO. FALTAS INJUSTIFICADAS POR MAIS DE 130 DIAS. ANIMUS ABANDONANDI. CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE GRADAÇÃO ADEQUADA DA PUNIÇÃO IMPOSTA.IMPOSSIBILIDADE.ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PERDÃO TÁCITO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. In casu, o apelante alega que não restou configurado o animus abandonandi apto a autorizar o imposição da pena de demissão, bem como a ausência de gradação da punição imposta e a ocorrência de perdão tácito da Administração Pública no presente caso; 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que, para se concluir pelo abandono de cargo e aplicar a pena de demissão, a Administração Pública deve verificar o animus abandonandi do servidor, elemento indispensável para a caracterização do mencionado ilícito administrativo;
3. Como bem observado pelo Órgão Ministerial, o animus abandonandi se mostrou incontroverso diante da declaração do apelante que se afastou do cargo que ocupava apesar de ter ciência que não tinha licença administrativa para tal, nem justa causa adequada para abster de realizar as tarefas inerentes da função pública exercida; 4. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido que, comprovado o abandono de cargo e a inassiduidade habitual do servidor, a penalidade de demissão é adequadamente aplicada, quando prevista na legislação local.
5. Por fim, o perdão tácito é instituto típico das relações de trabalho privadas regidas pela CLT, no qual impera o Princípio da Imediaticidade, não sendo cabível na seara administrativa; 4. Sentença mantida; 5. Recurso conhecido, e não provido, em consonância com o parecer ministerial.

(Apelação Cível Nº 0713349-43.2020.8.04.0001; Relator (a): Yedo Simões de Oliveira; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 11/12/2023; Data de registro: 11/12/2023) (Grifo)

Quanto ao argumento de perdão tácito, não merece prosperar.

No âmbito do Direito Administrativo, vigora o princípio da indisponibilidade do interesse público, segundo o qual a Administração não pode renunciar ao dever-poder de apurar e sancionar infrações funcionais. A única limitação temporal ao exercício da ação disciplinar é a prescrição, expressamente prevista em lei.

No caso concreto, o art. 173, I, da Lei Municipal nº 3.570/02 estabelece que a ação disciplinar prescreverá em cinco anos quanto às infrações puníveis com demissão. O PAD foi instaurado em 13/06/2014 para apurar ausências ocorridas entre janeiro e maio de 2014, ou seja, dentro do prazo legal. Não há, portanto, espaço para reconhecer qualquer renúncia tácita à apuração.

Esse é o entendimento deste Egrégio Terminal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. PARECER PELA PENA DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA POR MAIS DE 30 DIAS CONSECUTIVOS. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA TÁCITA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO DESTE TJPA. SEGURANÇA DENEGADA.1. Mandado de segurança preventivo, com pedido de medida liminar, impetrado por servidora da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, contra o possível ato de sua demissão pelo Governador do Estado do Pará por abandono de cargo, em razão da instauração de Processo Administrativo Disciplinar em que foi recomendada sua demissão.2. Em caso análogo, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça assentou que em processos dessa natureza não cabe ao Poder Judiciário analisar ou rever o mérito da decisão administrativa, limitando-se à análise da legalidade do processo administrativo disciplinar ao qual a Impetrante foi submetida (Mando de Segurança n. 0000535-11.2013.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastrana Mutran, Tribunal Pleno, DJE 09/01/2019).3. Não merece acolhida o argumento da Impetrante no sentido de ter havido perdão tácito da Administração Pública ou qualquer tipo de anuência com a situação de abandono de cargo. Ao contrário, a Administração Pública tomou todas as providências cabíveis para apurar a situação de abandono nos termos prescritos pela legislação estadual ao instaurar o devido processo administrativo disciplinar.
4. A observância do devido processo legal administrativo pela Administração Pública antes da imposição de qualquer penalidade à Impetrante não pode servir de argumento para sustentar que a Administração tenha concordado com seu retorno após três anos de ausências injustificadas.
5. Mandado de segurança conhecido e segurança denegada. (TJPA – Mandado de Segurança Cível – Nº 0002202-90.2017.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Tribunal Pleno de Direito Público – Julgado em 18/09/2019) (Grifo)

Considerando as ações do Apelante, bem como, a previsão de aplicação da penalidade de demissão ao caso de abandono de cargo, nos termos do art. 161, II, da Lei Municipal nº 3.570/02, a medida mostra-se proporcional à gravidade da conduta e ao prejuízo causado à continuidade do serviço público, sendo incabível sua substituição por penalidade mais branda.

A apuração de responsabilidade foi realizada de forma proporcional, tendo sida as penalidades imputadas aplicadas de acordo com as condutadas identificadas. Dessa forma, inexiste qualquer vício formal ou prejuízo real que pudesse ensejar a nulidade do ato que retirou o Apelante do quadro de servidores municipais.

Consequentemente, entendo prejudicado o pedido de reintegração e pagamento dos vencimentos retroativos, já que não se demonstrou a ocorrência de ato administrativo inválido ou desprovido de fundamento legal. Ao contrário, o apelante não logrou êxito em comprovar qualquer vício de legalidade que comprometa a presunção de legitimidade do ato sancionador.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço e nego provimento à presente apelação, mantendo a sentença nos exatos termos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/12/2025